Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712962-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO AGRAVADO: ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO DESPACHO Observo que a petição ID 231464237 (1a Instância) diverge da peça inaugural do presente agravo (ID 70476969). Ao agravante, para esclarecer a qual processo da 1a Instância o presente agravo está vinculado, e qual o ID da decisão recorrida. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator